Tribunal: TJES
Processo: 5017768-07.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017768-07.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE CIRNE CARAMURU
RECORRIDO: SERASA S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n° 5017768-07.2024.8.08.0035

Recorrente: SERASA S/A

Recorrido: FELIPE CIRNE CARAMURU

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME".
ACORDO CELEBRADO E INTEGRALMENTE QUITADO PELO CONSUMIDOR.
MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO NA PLATAFORMA.
REBAIXAMENTO DO SCORE DE CRÉDITO COMPROVADO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte recorrente, pois a relação jurídica em comento é nitidamente de consumo, sendo que a empresa requerida explora economicamente a plataforma eletrônica de renegociação de dívidas, auferindo lucro e capilaridade de mercado com o tratamento de dados pessoais e financeiros. Portanto, integra a cadeia de fornecedores de serviços, atraindo a responsabilidade solidária e objetiva.

3 – Quanto ao mérito, embora
eventual apontamento no “SERASA LIMPA NOME” não constitua cadastro público capaz de impedir novas contratações, mas sim uma plataforma com o fim de viabilizar a renegociaç
ão entre consumidor e credor, a parte autora comprovou que o indigitado apontamento na plataforma requerida lhe ocasionou prejuízos, pois a permanência do
status
desabonador de "Acordo Quebrado" na tela do consumidor gerou o rebaixamento de sua pontuação creditícia (
score
), consoante se vê pelo id. 18683566
.
Assim, evidente que a manutenção de registro de quebra de acordo impactou negativamente a análise de risco do perfil do consumidor perante o mercado.

4
– No que tange ao dano moral, a manutenção indevida de perfil de inadimplência, com o rebaixamento do
score
do autor, ultrapassa a barreira do mero aborrecimento cotidiano.

5 - No tocante ao valor fixado pelo juízo de 1º grau (R$ 5.000,00), entendo que este guarda estrita consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo que tal montante atende perfeitamente ao caráter compensatório da vítima e à função pedagógica e desestimuladora contra o fornecedor, evitando-se o enriquecimento sem causa.

6 – Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais e em honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)